Tribunal: TJDFT
Processo: 0707572-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESCISÃO CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DE GRANDE MONTA. ELETRONORTE. CÂMERA DE COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - CCEE. MÉRITO. CULPA PELA RESOLUÇÃO. PARTE COMPRADORA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE GARANTIA. INADIMPLEMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO. ALTERAÇÃO DO VALOR DA CAUSA DE OFÍCIO.
1. Observada a congruência entre a decisão recorrida e o fundamento jurídico apresentado nas razões recursais, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.
2. O descumprimento de cláusulas contratuais, como a não apresentação de garantia no prazo avençado e o não pagamento do débito mensal ensejam a culpa exclusiva da compradora na rescisão contratual.
3. Evidenciada a culpa exclusiva da compradora na rescisão contratual, inviável a procedência do pedido de condenação da contraparte ao pagamento da cláusula penal.
4. As matérias atinentes aos honorários advocatícios e ao valor da causa são de ordem pública, suscetíveis de apreciação pelo juízo recursal, mesmo sem provocação das partes. Valor da causa alterado para espelhar o valor da cláusula penal estipulada no processo conexo, verdadeiro conteúdo econômico desta causa.
5. Recurso conhecido e não provido. Valor da causa alterado de ofício.